Tribunal: TCU
Processo: 030.949/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidor da Justiça Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Romero Paulo da Silva contra o Acórdão 4047/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.